Tribunal: STF
Processo: HC 228792
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, ante a prática do crime previsto no 158, §1º do CP.



    Os impetrantes alegam, em síntese, i) a ocorrência diversas nulidades processais na audiência de instrução e julgamento, afirmando ter ocorrido abuso de autoridade do magistrado e do promotor, pois teriam intimidado a defesa a não realizar diligências pretendidas; ii) indevida a aplicação da pena acessória de perda do cargo público; iii) violação do art. 212 do CPP; iv) inexistir fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva do paciente; v) ausência de intimação da defesa técnica, relativamente aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público; vi) erronia na fixação da pena base e da pena pecuniária; vii) 



    Requerem, ao final: 



    “a) PRELIMINARMENTE, a concessão de ordem nesse Habeas Corpus para atribuir efeito suspensivo ao trânsito em julgado do processo criminal nº 0015408- 63.2016.8.19.0067, até a decisão de mérito deste HC; 



    b) Ainda de forma PRELIMINAR a concessão de ordem nesse Habeas Corpus para atribuir efeito suspensivo da decisão proferida no processo criminal nº 0015408- 63.2016.8.19.0067 que figura no index 726/732 e ainda Index 778/781; 



    c) Ainda de forma PRELIMINAR, a concessão da ordem do presente Habeas Corpus liminarmente, no sentido de manter o paciente no cargo de Cabo da Polícia Militar, haja vista que a decisão da perda do cargo é oriunda de um processo manifestamente nulo, conforme fundamentação exarada acima;



     d) Ainda de forma PRELIMINAR, a concessão da ordem do presente Habeas Corpus liminarmente para revogar a prisão preventiva, ante a ausência das hipóteses de admissibilidade e dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP caput, art. 312, § 2º,art. 313 ,art. 315, §§ 1º e 2º e art 316 § único todos do CPP, flagrante falta de presença do periculum libertatis, seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA e caso V. Exª entenda por necessário com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);”



    e) Ao final, no mérito A CONCESSÃO DA ORDEM DEFINITIVA nesse writ, confirmando-se todas as preliminares arguidas, bem como, reconhecendo todas as nulidades apontadas, anulando-se a sentença penal condenatória em sua integralidade, nos termos delineados supra; 



    f) Requer ainda na decisão de mérito que o emérito Ministro do STF se manifeste sobre a gravação da audiência de instrução e julgamento realizada em 04 de fevereiro de 2021 que foi juntada em todas as instâncias e junta novamente neste remédio Constitucional, onde comprova de forma irrefutável a ilegalidade e a forma que processo 0015408- 63.2016.8.19.0067 foi colocado a margem da lei; 



    g) Requer ainda que seja feita a extração de cópia integral do processo nº 0015408- 63.2016.8.19.0067 para o Senhor Ministro Corregedor do CNJ com a finalidade da autoridade correcional apurar caso entenda pertinente as ações realizadas pela autoridade Judicial da Vara Criminal de Queimados- RJ, apresentadas de forma farta, tanto em juízo de piso, como em recursos como HC, Correição Parcial, apelação e embargos de declaração, mas que foram ignorados até a presente data.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, cumpre ressaltar a ausência do ato coator, pois o impetrante indicou apenas o número do habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Ademais o processo encontra-se deficientemente instruído no tocante as demais questões aduzidas na inicial.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente